Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0701316-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: EVERALDO LOURENCO DOS SANTOS IMPETRANTE: EUDES VIEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO O advogado Eudes Vieira Júnior impetra habeas corpus em favor de Everaldo Lourenço da Silva contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga que lhe manteve a prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública a pedido da autoridade policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, na operação “Rota da Seda” - Inquérito 106/2019, avalizado pela Promotoria de Justiça. Informa que a referida operação foi deflagrada em 30/09/2019, na cidade de Campinas/SP, diante da notícia de que o paciente e outros se associaram para prática de crime de receptação e revenda de peças automotivas de origem espúria. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica. Diz que ele é primário, de bons antecedentes, sem passagens infracionais, com residência fixa e trabalho lícito. Pede a concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de responder solto, com expedição de alvará de soltura ou a concessão de liberdade provisória clausulada. Em 04/09/2019, a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, da Polícia Civil, requereu a prisão preventiva de nove pessoas, incluindo o paciente, a prisão temporária de outras dezenove, buscas e apreensões em sessenta e quatro endereços e interdição de dezoito lojas de revenda de autopeças. Posteriormente o Delegado de Polícia aditou o pedido, acrescentando mais três indivíduos, um como alvo de busca e apreensão de coisas e os outros com prisão temporária. A autoridade policial afirma que as investigações da Operação “Rota da Seda” revelam a existência de uma organização criminosa atuante há pelo menos dez anos, responsável por abastecer uma “indústria” de comercialização de peças provenientes de veículos furtados, roubados ou fraudados. Essa organização criminosa já encaminhou milhares de automóveis de origem ilícita para o Setor H Norte de Taguatinga, fornecendo peças para várias lojas de autopeças e assim alimentando um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Os líderes moram em casas luxuosas, tem automóveis de luxo e alguns são donos de mais de uma loja. Salienta que o Juízo tinha deferido outras cautelares, tais como ação controlada, infiltração policial, interceptação telefônica e quebra de sigilo fiscal, que possibilitaram desvendar a forma de agir do grupo, voltado à receptação qualificada, lavagem de dinheiro, fraude tributária, falsificação de documentos, e roubos e furtos de veículos. Assevera que a organização tem três núcleos localizados em Campinas, SP, Goiânia, GO, e Taguatinga, DF. O de São Paulo é incumbido de receptar carros objetos de furtos, roubos, desvio de veículos financiados e outros ilícitos, desmanchá-los e remeter as peças para o Distrito Federal e Goiás; os núcleos goiano e brasiliense são receptadores e se encarregam de reintroduzir as peças no mercado usando lojas de fachada. Argumenta que a prisão preventiva dos integrantes da organização criminosa é necessária para garantir a ordem pública e a instrução criminal, ante a probabilidade de destruição de provas, sumiço de estoques, manutenção da atividade criminosa e fuga. O Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas requeridas pela Polícia Civil e pediu o bloqueio dos bens e contas dos investigados. Em 12/09/2019, o Juízo acatou os requerimentos da Autoridade Policial e do Ministério Público. Quanto à prisão preventiva, destacou a notícia da prática de organização criminosa, receptação qualificada, lavagem de dinheiro, fraude tributária, falsidade documental, roubo e furto de veículos, com robustos elementos de prova. Salientou que o risco à ordem pública é evidenciado pela forma de agir da organização criminosa, fomentando uma cadeia de atividades ilícitas cujos líderes agiam com ousadia incomum, chegando a pedir à Polícia Civil a restituição de bens de origem ilícita apreendidos. Ressaltou que o núcleo de Campinas possuía dois centros de desmanche capazes de desmontar de três a cinco automóveis por dia; havia três caminhões para transportar as peças e cerca de sessenta carros desmanchados eram levados para Goiânia e Taguatinga toda semana. Consta que o paciente, com quarenta e seis anos de idade, atuava no núcleo de Campinas, SP, sendo responsável por intermediar o repassasse dos automóveis roubados e furtados ao líder da organização criminosa Idílio Leandro Postal, que é dono de uma loja de peças automotivas usadas em São Paulo e de dois galpões de desmanche. Em princípio, a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco de reiteração delitiva, revelado pelos próprios fatos: trata-se de uma organização criminosa complexa, voltada a abastecer o comércio de autopeças de origem espúria, atuante há cerca de dez anos e com núcleos em São Paulo, em Goiás e no Distrito Federal. A Polícia estima que milhares de veículos de origem ilícita foram desmanchados ao longo dos anos para suas peças serem vendidas. O paciente atuava em Campinas, SP, e era o elo entre os assaltantes e furtadores com os centros de desmanche. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público para que o Colegiado examine a necessidade da custódia cautelar. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente acerca do papel do paciente na organização criminosa. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator